Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701396-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAYANA VALDES DELGADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do PJE n.: 0736344-84.2021.8.07.0016, na qual foi deferido em parte o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que agende o atendimento da autora no Centro de Referência de Assistência Social de Brasília, a fim de dar continuidade à solicitação de benefícios sociais realizadas pela requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Na via do presente recurso, a agravante alega que “está na iminência de ser obrigado a dar atendimento da autora na unidade assistencial de Brasília sem respeitar a ordem de pessoas que estão com atendimento agendado, portanto, passando a autora na frente de outras pessoas que, também, precisam de atendimento. Não é possível a inserção de outras pessoas numa fila devidamente organizada pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário. Assim, tal decisão judicial de tutela provisória é flagrantemente violadora do princípio da separação de poderes e o da igualdade. O perigo de lesão é iminente a justificar a concessão do efeito suspensivo, uma vez que fere uma ordem de agendamentos, passando umas pessoas na frente de outras por decisão judicial, por consequência, alguma pessoa pré-agendada ficará sem atendimento.” Alega ainda que a medida concedida esgota em parte o objeto da demanda, o que seria vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Conheço, portanto, do presente agravo. A pretensão do agravante não merece prosperar. Isso porque, conforme já decidido por esta Segunda Turma Recursal, “(...) a ineficiência estatal não pode ser justificativa para a negativa de acesso a direitos básicos assegurados na Constituição da República. É certo que a situação de pandemia exacerbou a necessidade de assistência social, ante o aumento do desemprego e da fome, porém a ausência de estrutura física não justifica a falta de atendimento aos que necessitam realizar inscrição cadastral para obter acesso aos programas assistenciais do Estado, a quem cabe se equipar para reduzir essa demanda reprimida. De fato: "O Distrito Federal não pode negar atendimento a pessoa em situação de vulnerabilidade, sem qualquer previsão de agendamento, sob a escusa de inexistência de vagas. Isso seria o mesmo que negar direito social constitucionalmente assegurado." (Acórdão 1274249, 07143209620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. No caso, a parte recorrente aguarda há mais de um ano o simples agendamento perante o CRAS, sem que tenha qualquer expectativa de quando este será possível, encontrando-se a sentença a merecer reforma, pois não é lícito à parte recorrida recusar indefinidamente a possibilidade de a parte recorrente obter o direito à assistência social que a Constituição da República lhe assegura. (...) “(Acórdão 1356777, 07004626120218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há que se falar em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Isso porque o que pretende a autora na inicial é “determinar ao réu que pague as três parcelas restantes do auxílio vulnerabilidade e do benefício excepcional e a entregar uma cesta básica à autora.” Portanto, a mera imposição de agendamento para que seja analisado se a autora de fato possui direito ao benefício que alega não esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação. Nesse contexto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito